Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-79.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005022-79.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONALDO DA SILVA FREITAS - CPF: 008.790.071-84 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos em face Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de improcedência.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, pois não foi observado a legislação municipal que prevê prazo para contratação de professor substituto, em casos de excepcionalidade do interesse público, situação que aduz não ter sido demonstrada nos autos, bem como há renovações sucessivas do contrato de trabalho da autora junto a administração municipal. Sustenta ainda que a decisão contraria o entendimento consolidado no TEMA 551 do STF.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas em 23/04/2025, no id. 282118383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1005022-79.2024.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Embargante(s):

Ivonaldo da Silva Freitas

Embargada(s):

Município de Sorriso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o “
error in judicando
” apontado pela Embargante, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, observo que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Da análise dos autos, verifico que as alegações do Embargante não merecem prosperar, pois no acórdão consta que não restaram demonstradas as renovações contratuais de forma sucessivas a fim de declarar a nulidade das contratações, uma vez que o autor foi submetido a diversos processos seletivos, conforme constou na decisão:

4. Conforme análise dos documentos juntados aos autos, verifico que a contratação do autor decorreu da sua aprovação em processos seletivos diversos, para função de motorista, conforme resultado de seletivo juntado em contestação, sendo firmados os contratos: Contrato n. 582/2022 – PSS n. 02/2021 – período de 15/02/2022 até 14/12/2022 e Contrato n. 1049/2023 – PSS n. 002/2023 – período de 18/01/2023 a 14/12/2023.

Em que pese à alegação do Embargante não prospera a alegação de que houve renovações sucessivas e ininterruptas, já que o acervo documental juntado aos autos demonstra o contrário.

No que diz respeito à afirmação de que a decisão está em desacordo com o TEMA 551, esclareço que no presente caso não se trata de contratação temporária decorrente de aprovação em processo seletivo por prazo indeterminado, mas da realização de processos seletivos por prazo determinado.

E como já fundamentado na decisão embargada, a contratação se submete a aprovação do candidato no certame do Processo Seletivo e inexiste qualquer impedimento ao candidato que tiver interesse em realizar o certame por mais de uma vez.

Deste modo, resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025